Tribunal: TJDFT
Processo: 0796587-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NECESSÁRIOS APÓS A DEVOLUÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA POR PARTE DO LOCADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais verificados em imóvel locado ao final do contrato locatício, tendo julgado procedente o pedido contraposto para declarar que o valor de R$ 5.791,00 é suficiente para reparar o imóvel e determinar a restituição de R$ 10.682,18, referente ao saldo remanescente da caução prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual responsabilidade do réu pelo pagamento das despesas com reparos no imóvel locado após sua devolução ao autor, na legitimidade ou não dos valores cobrados pelo autor e eventual direito do réu à restituição parcial da caução ofertada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação permite que o locatário ofereça caução, podendo o locador/recorrente utilizá-la para fazer reparos no imóvel, caso esses não fossem realizados pelo locatário antes da devolução do bem, e independentemente de prestação de contas. Contudo, não se permite que o locador, com base nesse dispositivo, realize gastos excessivos e desnecessários para depois pretender o ressarcimento integral do locatário. O laudo de vistoria final indica que o imóvel, além de uma nova pintura interna e externa, necessitava apenas de reparos nos armários da cozinha e do conserto de um buraco na parede da suíte master com revestimento quebrado, apresentando, no restante, mero desgaste pelo tempo.
4. No entanto, da análise detida dos autos, constata-se que o autor/recorrente juntou aos autos: (i) laudo de vistoria incompleta; (ii) diversos documentos repetidos; (iii) documentos sem qualquer relação com os reparos do imóvel residencial; (iv) documentos que comprovam a aquisição de materiais em quantidade muito superior ao necessário para os reparos; e (v) documentos que comprovam a contratação de mão-de-obra por valor muito superior ao praticado pelo mercado.
5. Correta a condenação do recorrente por litigância de má-fé, uma vez que deixou, deliberadamente, de juntar aos autos o laudo de vistoria final, especificamente o verso do documento, em que constavam diversas objeções quanto ao estado do imóvel no ingresso e no encerramento da locação, numa uma clara tentativa de induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos.
6. Os cálculos apresentados pelo réu são mais condizentes com a realidade, eis que incluem a pintura do imóvel (R$ 4.000,00 de mão de obra + R$ 591,00 de tinta) e a desinstalação dos equipamentos deixados pelo réu (R$ 1.200,00), totalizando R$ 5.791,00 a título de compensação. Assim, considerando a caução apresentada, resta um saldo de R$ 10.682,18 a ser devolvido pelo locador ao locatário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.